Tribunal: TJDFT
Processo: 0028358-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.084 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO III, DO CPC. SOBRESTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A tese veiculada no recurso extraordinário, devidamente prequestionada, amolda-se à matéria debatida no RE 1.245.097/PR (Tema 1.084).
II – Acertada a determinação de sobrestamento do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC.
III – Agravo interno não provido.